Tribunal: CVM
Processo: RJ-2003-12818
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-10-15
Data de publicação: 2004-10-15

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2003/12818

Indiciados:
Bawman Agropecuária e Comércio S/A
Carlos Vieria Nóia
João Carlos Sérgio de Paulo
Marina Antônia da Silva Nóia
Marlos Nóia
Mauro Roberto Carvalho de Rezende Filho
Wanderley Lagares de Aguilar

Ementa:
Distribuição irregular de CICs, em violação ao disposto no art. 3o da
Instrução CVM no 296/98, considerada infração grave nos termos do
disposto no art. 18, inciso II , da mesma Instrução – Multas.

Veiculação irregular de material publicitário, em violação ao disposto no
art. 15 da Instrução CVM no 296/98 – Multas.

Infração ao dever de informar, em violação ao art. 157, § 4o, da Lei no
6.404/76 e aos arts. 9o, 12, incisos VII e IX da Instrução CVM no 270/98.
Multas.

Não atualização do registro de companhia emissora de CIC, em violação
ao disposto nos artigos 7o e 11, incisos I, II e IV, da Instrução CVM no
270/98. Multas.

Infração ao dever de manutenção de escrituração mercantil atualizada,
em violação ao disposto no art. 177 da Lei no 6.404/76 e no art. 14 da
Instrução CVM no 270/98. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na prova dos
autos e na legislação aplicável, nos termos do disposto no artigo 11, da Lei no
6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu aplicar à Bawman Agropecuária e
Comércio S/A; seus Conselheiros Marlos Nóia e Marina Antônia da Silva Nóia, seu
Diretor-Presidente e Conselheiro Carlos Vieira Nóia; seu Diretor Vice-Presidente
Wanderley Lagares de Aguillar, seu Diretor Administrativo-Financeiro Mauro Roberto
Carvalho de Rezende Filho e seu Diretor de Relação com Investidores João Carlos
Sérgio de Paula a pena de multa no valor total de R$ 700.000,00, assim
discriminados:

1 – multa pecuniária individual de R$ 30.000,00, pela distribuição irregular de CICs,
em violação ao disposto no art. 3o da Instrução CVM no 296/98, que constitui
infração grave, nos termos do art. 18, inciso II, da mesma Instrução;

2 – multa pecuniária individual de R$ 10.000,00, pela veiculação irregular de material
publicitário, em violação ao disposto no art. 15 da Instrução CVM no 296/98;

3 – multa pecuniária individual de R$ 20.000,00, por infração ao dever de informar,
em violação ao art. 157, § 4o, da Lei no 6.404/76, e aos artigos 9o e 12, incisos VII
e IX, da Instrução CVM no 270/98;

4 – multa pecuniária individual de R$ 20.000,00 pela não atualização do registro de
companhia emissora de CIC, em violação ao disposto nos artigos 7o e 11, incisos
I, II e IV, da Instrução CVM no 270/98 e no art. 14, incisos II e IV e § único, da
Instrução CVM no 298/98, e

5 – multa pecuniária individual de R$ 20.000,00 por infração ao dever de manutenção
de escrituração mercantil atualizada, em violação ao disposto no art. 177 da Lei
no 6.404/76 e no art. 14 da Instrução CVM no 270/98.

Os indiciados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM,
1/11

para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho
Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Presente à sessão de julgamento o Dr. Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria
Federal Especializada na CVM.

Participaram do julgamento os Diretores Eli Loria, relator, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Norma
Jonssen Parente, Wladimir Castelo Branco Castro e o Presidente, Dr. Marcelo Fernandez Trindade,
que presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2004.

Eli Loria
Diretor-Relator

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2003/12818

Interessados: Bawman Agropecuária e Comércio S.A.
Carlos Vieira Nóia
Marlos Nóia
Mauro Roberto Carvalho de Rezende Filho
Marina Antônia da Silva Nóia
Wanderley Lagares de Aguilar
João Carlos Sérgio de Paula

Relator:
Diretor Eli Loria

Relatório

Senhores Membros do Colegiado,

Trata-se de termo de acusação apresentado pela Superintendência de Registro (SRE) nos autos do
processo administrativo em epígrafe, que trata de irregularidades de diversas naturezas, consoante as
imputações constantes de fls. 62 a 66 dos autos.

Do andamento do feito

As irregularidades apontadas no relatório apresentado pela SRE às fls. 53 a 67 dos autos consistem,
em apertada síntese, em colocação pública de Contrato de Investimento Coletivo (CIC) sem o devido
registro perante a CVM, utilização de material publicitário sem prévia aprovação desta Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), não divulgação de informações, não atualização do registro de companhia
emissora de CIC e falta de manutenção atualizada da escrituração mercantil.

A SRE no mencionado relatório concluiu pela responsabilização Bawman Agropecuária e Comércio
S.A. (Bawman) e de seus administradores.

Dos fatos

Conforme o relatório da SRE, o Colegiado da CVM, por meio da Deliberação CVM n.o 389, de 08 de
maio de 2001, publicada no D.O.U. em 01 de junho de 2001 (fl. 01 dos autos), alertou os participantes
do mercado de valores mobiliários e o público em geral de que os Contratos de Investimento Coletivo
(CIC) de emissão da Bawman Agropecuária e Comércio S.A. (Bawman), cujas colocações foram
registradas perante esta autarquia, já haviam sido integralmente colocadas junto ao público, e
determinou à Bawman que se abstivesse de colocar publicamente CIC sem o devido registro perante
2/11

esta Autarquia.

Ainda, entre 02 de abril de 2001 e 05 de maio de 2002, a CVM recebeu 64 (sessenta e quatro)
reclamações de investidores que teriam subscrito CIC de emissão da Bawman e relatavam que esta
não havia honrado os compromissos oriundos de sua 2a emissão (fls. 12 e 13).

Por outro lado, consta dos autos informação de que a Bawman, por meio de divulgação de material
publicitário acostado às fls. 14 a 19, teria proposto ao público o investimento em Cédulas de Produto
Rural Financeira (CPR-F) de sua emissão.

A este respeito, o Colegiado da CVM, por meio da Deliberação CVM n.o 418, de 11 de dezembro de
2001, acostada à fl. 20 dos autos, publicada no D.O.U. em 25 de janeiro de 2002, suspendeu a
distribuição pública de CPR-F de emissão da Bawman, alertou os participantes do mercado de valores
mobiliários e o público em geral sobre esta suspensão, e determinou à Bawman que se abstivesse de
distribuir publicamente CPR-F sem o devido registro perante esta CVM. Consta, ainda, que a Bawman
foi cientificada desta Deliberação por meio do ofício CVM/CGP/N.o 547/2001 em 27 de dezembro de
2001, conforme fl. 21 dos autos.

Em janeiro de 2002 foi realizada inspeção na Bawman para verificação do cumprimento da
Deliberação CVM n.o 418/01, da situação dos registros contábeis da companhia e do trabalho do
auditor independente.

Por meio do Relatório de Inspeção acostado às fls. 22 a 32 dos autos, a Superintendência de
Fiscalização Externa (SFI) esclareceu que a Bawman colocou publicamente CPR-F no período entre a
edição da Deliberação CVM no 418, 11 de dezembro de 2001, e a data de sua efetiva publicação no
D.O.U., em 25 de janeiro de 2002 e que a ineficiência dos controles internos da companhia aberta
impossibilitou apurar-se se a companhia persistiu nesta prática após a publicação da mencionada
Deliberação CVM.

Ademais, que o estoque de gado suíno em 31 de dezembro de 2001 mostrava-se insuficiente ante às
obrigações assumidas pela Bawman; que o trabalho da Cavalcante & Associados S/C Ltda
(Cavalcante), empresa responsável pela contabilidade da Bawman, mostrou-se prejudicado por
deficiências no controle da área financeira da Bawman e pela inexatidão de relatórios de informações
contábeis que permitissem a conferência dos dados encaminhados; que, ainda, a referida dificuldade
se estendeu aos trabalhos de auditoria contábil, a cargo da Auditora Samar Auditores & Contadores
S/C (Samar); que a Samar informou que o último mês escriturado de sua situação patrimonial foi
dezembro de 2001, não estando então concluídos os trabalhos em virtude da auditoria contábil a que
estariam sendo submetidos e restando pendentes as reconciliações de contas e a finalização da
escrituração fiscal, o que impossibilitou que fossem procedidos os ajustes necessários ao fechamento
do Balanço Patrimonial; e, finalmente, que os trabalhos de auditoria independente estavam
temporariamente suspensos em virtude da desatualização da escrituração contábil da Bawman.

Em 16 de julho de 2002, por meio de despacho da Superintendência de Orientação a Investidores
(SOI), a SRE tomou ciência do fato de que a SOI não obteve resposta a ofícios enviados para
Bawman no endereço cadastrado junto a esta CVM como sendo a sede da companhia. Em 19 de
julho de 2002, a SRE encaminhou para o mencionado endereço ofício com solicitações, as quais não
foram atendidas no prazo determinado (fl. 33 dos autos).

Entre 19 de julho de 2002 e 29 de julho de 2002 foram emitidos três ofícios pela Gerência de Registro
1 (GER-1), com o intuito de obter informações sobre a Bawman, dirigidos a Cavalcante, Samar e
Bawman (fls. 34 a 36, respectivamente). Em resposta, a Cavalcante informou que o contrato firmado
com a Bawman foi rescindido em 30 de junho de 2002 por inadimplência e que o fechamento do
Balanço Patrimonial referente ao exercício social de 2001 não ocorreu por falta de remessa pela
Bawman de documentos (fls. 34 a 36 dos autos).

Em resposta (fls. 38 a 40 dos autos), a Samar informou que iniciou seus trabalhos no mês de
dezembro de 2001 para análise dos balancetes mensais, porém, por não estar a contabilidade com os
lançamentos do exercício completados, suspendeu seus trabalhos temporariamente até que a
contabilidade se encontrasse com os dados digitados até 31 de dezembro de 2001 e com as contas
devidamente conciliadas e ajustadas; e que em julho de 2002 a Cavalcante informou a Samar de que a
Bawman havia desativado o escritório onde mantinha sua sede social, sem que houvesse
comunicação sobre o novo endereço da sua administração. Igualmente, a Bawman não havia
encaminhado os documentos faltantes para a contabilidade, o que motivou a suspensão dos
3/11

trabalhos, não encerrando o exercício social com o levantamento das demonstrações financeiras. Por
fim, afirmou a Samar não ter recebido qualquer comunicação por parte da Bawman sobre a
desativação de sua sede ou sobre onde estaria sediada, impedindo, assim, a continuidade dos
trabalhos de auditoria independente, e que, tendo em vista os protestos e pedidos de falência contra a
Bawman, não acreditava que a escrituração contábil da Bawman e, por conseqüência, a auditoria
contábil, pudessem prosperar.

Até a lavratura do termo de acusação pela SRE a Bawman não havia se manifestado sobre os ofícios
expedidos pela Gerência de Registro 1 (GER-1).

Segundo a SRE, a CVM não acusou o recebimento das demonstrações financeiras da Bawman
relativas aos exercícios sociais de 2001 e 2002, dos relatórios da administração e pareceres do auditor
independente, de quaisquer exemplares de publicação de edital de convocação de assembléia geral
ordinária e de atas das citadas assembléias do mesmo período, dos formulários trimestrais ITR com os
dados relativos às séries de contratos autorizadas e que ainda tinham contratos em aberto.

Constatou-se o recebimento dos mesmos apenas nas seguintes datas: 18 de maio de 2000 (relativo à
1a emissão), 27 de dezembro de 2000, 31 de maio de 2001 e 29 de agosto de 2001 (relativos à 2a
emissão). Salienta a SRE que houve colocação de títulos desde agosto de 1999 (1a emissão) e agosto
de 2000 (2a emissão).

Diante da notícia da possível decretação da falência da Bawman, a SRE solicitou novamente a
presença da fiscalização da Autarquia na Bawman, objetivando fossem verificadas a veracidade da
informação acima apontada, o endereço dos ex-administradores da Bawman e a quantidade e o
montante dos contratos de investimento coletivo não liquidados pela companhia.

Em resposta, a SFI encaminhou à SRE, em julho de 2003, relatório de inspeção (fls. 44 a 46),
noticiando a decretação da falência da Bawman a partir das 17 horas de 23 de janeiro de 2003 e os
endereços dos administradores da Bawman.

Afirma a SFI que, apesar de não ter sido possível obter a quantidade e o montante dos CIC não
liquidados pela companhia até a data de decretação de sua falência, extraiu-se cópia do Balanço
Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício de 2000, onde se observa um saldo de R$
9.016.545,00 (nove milhões, dezesseis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais) para a conta
“Contratos de Parceria” em 31 de dezembro de 2000, na qual é registrada a captação de recursos
obtidos na colocação de CIC, recibos e CPR-F.

Informa a SFI, ainda, que foram emitidas CPR-F em data posterior à Deliberação CVM N° 418/01, que
alguns CIC não honrados na data de seu resgate tiveram os respectivos créditos renegociados por
conta de um “Instrumento Particular de Constituição de Obrigações e Direitos” e que foi criada a
Associação dos Credores da Bawman.

Relata a SRE, por fim, que a companhia não teria informado a CVM sobre a sentença de declaração
da mencionada falência.

Das Imputações

A SRE concluiu, às fls. 60 a 62 do Termo de Acusação pela ocorrência das seguintes práticas:

(i) distribuição pública de valores mobiliários, CIC, pela Bawman, sem o devido registro de emissão
perante esta autarquia. A Bawman, mesmo cientificada por esta CVM quanto ao teor da Deliberação
CVM no 418/01 teria persistido na distribuição pública de CPR-F;

(ii) utilização de material publicitário sem aprovação da CVM. A Bawman teria veiculado material
publicitário antes da obtenção de registro de emissão junto a esta CVM, e sem autorização desta;

(iii) não divulgação de informações. Conclui a SRE que a Bawman possuía ao final do exercício social
de 2001 um estoque de gado suíno bem inferior às necessidades decorrentes de seus compromissos
com os contratos firmados e, naquela ocasião, a companhia já estaria inadimplente junto a
investidores. Prossegue a SRE, concluindo que estas dificuldades, não informadas ao público,
poderiam influir de modo ponderável na decisão do público investidor de vender ou comprar valores
mobiliários emitidos pela companhia, e que a decretação da falência deveria ter sido comunica à CVM
no mesmo dia de sua ciência pela Bawman;
4/11

(iv) não atualização do registro de companhia emissora de CIC. A Bawman não teria atualizado seu
registro de companhia emissora de contratos de investimento coletivo, não encaminhando à CVM os
documentos exigidos nos atos normativos expedidos por esta autarquia e restando inadimplente em
relação às ITR; e

(v) não manutenção atualizada da escrituração mercantil nos termos do que dispõe o art. 14 da
Instrução CVM n.o 270, de 23 de janeiro de 1998. Ainda, conclui que haveria uma contradição nas
informações prestadas à fiscalização da CVM por parte da Bawman e da Samar: a Bawman afirmou
que os trabalhos de escrituração contábil não estavam concluídos devido à auditoria independente a
que estariam sendo submetidos, a Samar afirmou que a escrituração contábil da Bawman estava
desatualizada, o que suspendeu seus trabalhos. A Cavalcante corroboraria a afirmação da Samar.

A SRE responsabilizou a Bawman Agropecuária e Comércio S.A., companhia emissora de CIC; Carlos
Vieira Nóia, na qualidade de Diretor Presidente, Diretor de Relações com o Mercado, até 05 de janeiro
de 2001, e Conselheiro; Marlos Nóia, na qualidade de Diretor Vice-Presidente, até 23 de agosto de
2000, e Conselheiro; Mauro Roberto Carvalho de Rezende Filho, na qualidade de Diretor
Administrativo-Financeiro; Marina Antônia da Silva Nóia, na qualidade de Conselheira; Wanderley
Lagares de Aguilar, na qualidade de Diretor Vice-Presidente a partir de 23 de agosto de 2000; e João
Carlos Sérgio de Paula, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, a partir de 05 de
janeiro de 2001, pelas seguintes imputações:

(i) descumprimento do disposto nos artigos 9o, 11, incisos I, II e IV, 12, incisos VII e IX, 14 e 16, inciso
I, da Instrução CVM n.o 270/98;

(ii) descumprimento do disposto nos artigos 3o, 14, incisos II e IV e parágrafo único, e 15 da Instrução
CVM no 296/98;

Das defesas

A acusada Bawman, falida, devidamente intimada na pessoa de seu síndico, não apresentou suas
razões de defesa.

Devidamente intimados, o acusado João Carlos Sérgio de Paula, apresentou intempestivamente suas
razões de defesa e os demais acusados, após o deferimento de prorrogação de prazo, apresentaram
tempestivamente suas razões de defesa.

Os Srs. Carlos Vieira Nóia, Marlos Nóia, Mauro Roberto Carvalho de Rezende Filho, Wanderley
Lagares de Aguilar, João Carlos Sérgio de Paula, e a Sra. Marina Antônia da Silva Nóia alegam às fls.
141 a 145 dos autos, em síntese:

(i) preliminarmente, a nulidade do presente processo administrativo sancionador por sua
inconstitucionalidade, tendo em vista ofensa ao art. 5.o, inciso LV, da Constituição da República
Federativa do Brasil. Sustentam os defendentes que o fato da CVM posicionar-se como acusadora e
julgadora neste caso encerra ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando a
nulidade deste processo administrativo sancionador;

(ii) no mérito, argumentam os defendentes que, tendo em vista que a Bawman contratou os serviços
de auditores independentes registrados junto a esta CVM, caberia a estes auditores a verificação das
demonstrações financeiras e das informações, bem como a elaboração de relatório sobre deficiências
encontradas nos controles internos da companhia aberta, informando à administração e ao Conselho
Fiscal. Assim, ante a responsabilidade dos auditores independentes pelas informações por eles
analisadas e confirmadas como verdadeiras e corretas, eximem-se os defendentes de qualquer
responsabilidade decorrentes de eventuais irregularidades verificadas nas informações econômico-
financeiras prestadas pela Bawman; e

(iii) sustentam finalmente os defendentes não ter ocorrido o descumprimento do disposto no art. 15 da
Instrução CVM n.o 296/98, uma vez que não se tratou de publicidade, pois o material veiculado teria
caráter meramente informativo, não estando, assim, submetido às exigências do referido dispositivo
normativo.

Das disposições finais

5/11

Foram enviadas cópias do termo de acusação ao Ministério Público Federal (fls. 82 e 83).

Observe-se, que em 13 de março de 2002, no Processo Administrativo Sancionador CVM n.o
RJ2001/7686, os acusados Carlos Vieira Nóia, João Carlos Sérgio de Paula e Bawman Agropecuária e
Comercial S.A. foram condenados por esta CVM à pena de multa, pela distribuição irregular de CICs,
em infração ao disposto no art. 3.o da Instrução CVM n.o 296/98. Neste mesmo processo
administrativo, a empresa Bawman Agropecuária e Comercial S.A. foi condenada à pena de
advertência pela veiculação de material publicitário sem prévia aprovação pela CVM, em infração ao
disposto no art. 15 da Instrução CVM n.o 296/98.
Finalmente, cumpre relatar que em 10 de abril de 2003, no Processo Administrativo Sancionador CVM
n.oRJ2001/9999, os acusados Carlos Vieira Nóia, João Carlos Sérgio de Paula e Wanderley Lagares
de Aguillar, na qualidade de diretores da Bawman Agropecuária e Comércio S.A., foram condenados à
pena de multa por infringirem o disposto no art. 176, §§ 1.o e 2o, e inciso IV, da lei n.o 6.404/76, o qual
determina que ao final do exercício social a Diretoria fará elaborar demonstrações financeiras, as
quais devem exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no
exercício.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2004.

Eli Loria
Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2003/12818

Interessados:
Bawman Agropecuária e Comércio S.A.
Carlos Vieira Nóia
Marlos Nóia
Mauro Roberto Carvalho de Rezende Filho
Marina Antônia da Silva Nóia
Wanderley Lagares de Aguilar
João Carlos Sérgio de Paula

Relator:
Diretor Eli Loria

VOTO

Senhores membros do Colegiado:

Inicialmente, ressalto que a indiciada Bawman Agropecuária e Comércio S.A. (Bawman), massa falida,
apesar de devidamente intimada na pessoa de seu síndico, não apresentou defesa. Passo à análise
conjunta da defesa dos demais acusados, tendo em vista a similitude das alegações apresentadas.

Cumpre analisar a alegação preliminar de nulidade deste processo administrativo sancionador, por
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Insustentável esta alegação, não
aproveitando aos defendentes as considerações teóricas ofertadas, pois os processos administrativos
sancionadores no âmbito da CVM observam as normas legais e administrativas, especialmente, as
Resoluções CMN n.o 454/77 e 2785/00, e, até o momento, a constitucionalidade e legalidade das
referidas normas não foram infirmadas na jurisdição competente.

Ainda, tendo em vista este caso concreto, observamos que aos defendentes foi dada ciência e
oportunidade de manifestação, tendo sido, inclusive, deferido o pedido de prorrogação do prazo para a
apresentação de defesa, nos termos de fls. 84/145. Por outro lado, os defendentes apenas alegam
genericamente a ocorrência de violação à ampla defesa, sem apontar fato, no curso do presente
processo administrativo, a obstar seu direito de ampla defesa.

Passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre analisar a questão da distribuição pública irregular de CICs. Não assiste razão
aos defendentes quando estes afirmam, genericamente, que a contratação de auditor independente
6/11

registrado junto a CVM teria o condão de eximí-los da responsabilidade por todas as condutas objeto
do presente Termo de Acusação, entre elas, a distribuição irregular de valores mobiliários ora em
comento.

A Lei n.o 6.385/76, em seu art. 19, e a Instrução CVM n.o 296/98, especialmente em seu art. 3.o, são
claras ao determinar que nenhuma emissão pública de valores mobiliários, de CICs, in casu, será
realizada sem o prévio registro na CVM. Por meio deste registro instituído em lei, a CVM, embora não
garanta a veracidade das informações ou o sucesso do empreendimento, busca analisar se estão
presentes todas as informações necessárias para que o público possa avaliar todos os riscos e decidir,
conscientemente, se realizará determinado investimento.

Resta provado nos autos, especialmente à fl. 26, a ocorrência de distribuição pública de CICs sem o
devido registro junto a esta CVM, inclusive após a cientificação da companhia aberta sobre o teor da
Deliberação CVM n.o 418/2001, que se deu em 27 de dezembro de 2001 (fl. 21).

Observe-se que os defendentes foram condenados anteriormente pelo Colegiado desta autarquia
justamente por captar recursos junto ao público investidor sem prévio registro perante a CVM,
infringindo, assim, o art. 3.o da Instrução CVM n.o 296/00, conforme consta do relatório. Esta conduta
deu origem à Deliberação CVM n.o 418/2001.

Ainda, é preciso ter em conta que o presente Termo de Acusação foi instaurado em razão das
conclusões da SFI após realização de trabalho que objetivava justamente verificar o cumprimento da
referida Deliberação CVM (fls. 22/32).

Afasto de início qualquer cogitação sobre bis in idem. O que há é reincidência, uma vez que é clara a
reiteração da conduta infracional pelos defendentes, os quais, a despeito da condenação anterior e da
edição da referida Deliberação CVM n.o 418, não cessaram a distribuição irregular de CICs. Violaram,
assim, mais uma vez, o disposto no art. 3.o da Instrução CVM n.o 296/98, razão pela qual voto pela
aplicação da penalidade abaixo referida.

Neste passo, analiso a acusação de utilização de material publicitário sem aprovação da CVM. Consta
das fls. 14 a 19 dos autos material publicitário veiculado na revista “Exame Meu Dinheiro”, edição n.o
751, de 17/10/2001, para anúncio de distribuição de CIC. Este anúncio foi veiculado na referida revista
antes da concessão do registro de emissão de CIC e da aprovação da CVM.

A conduta ora descrita viola o art. 15 da Instrução CVM n.o 296/98, que dispõe: “A utilização de
qualquer texto publicitário para a distribuição, anúncio ou promoção da distribuição de contratos de
investimento coletivo somente pode ser feita após a concessão do registro e depende de exame e
prévia aprovação por parte da CVM”.

Mais uma vez, verifica-se a reiteração de conduta infracional por parte da companhia aberta, ante a
decisão do Colegiado da CVM de 13/03/2002, nos autos do Processo Administrativo Sancionador
CVM n.o RJ2001/7686, por meio da qual a Bawman foi condenada à pena de advertência pela
veiculação de material publicitário, similar ao acostado às fls. 14 a 19 dos presentes autos, antes da
concessão dor registro de distribuição de CIC e sem a aprovação prévia da CVM, como exige o
dispositivo acima transcrito.

Quanto a este ponto, afasto a alegação da defesa de que a contratação de auditor independente
registrado na CVM eximiria a companhia aberta e seus administradores de responsabilidade pela
veiculação irregular do material publicitário ora analisado. A Instrução CVM n.o 296/98 é de extrema
clareza ao proibir esta conduta e os defendentes, em momento algum, trazem aos autos provas aptas
a excluírem sua responsabilidade. Ao contrário, a defesa apenas utiliza-se deste argumento, de forma
genérica, sem negar a responsabilidade pela veiculação do referido material publicitário ou provar que
esta veiculação se deu de forma regular.

Ainda, descabida a alegação de que não se trata de material publicitário e de que teria cunho
meramente informativo, não estando submetido ao disposto no art. 15 ora em comento. Primeiro,
porque não há dúvidas de que se trata de material destinado à publicidade do empreendimento, com
clara intenção de captar recursos junto ao público investidor, mencionando, inclusive, promessa de
rentabilidade e dados para contato. Segundo, porque o mencionado art. 15 é expresso em determinar
que qualquer texto publicitário que vise à distribuição, ao anúncio ou à promoção de distribuição de
CIC deve ser aprovado previamente pela CVM, sem exceção.

7/11

Desse modo, voto pelo acolhimento da imputação de infração ao art. 15 da Instrução CVM n.o 296/98,
e pela aplicação de penalidade aos acusados conforme referido a seguir.

Quanto à terceira imputação, qual seja, a não divulgação de informações conforme exigem o art. 157,
§ 4.o, da Lei n.o 6.404/76, e o art. 9.o da Instrução CVM n.o 270/98, entendo que resta comprovada a
inadimplência da companhia aberta e de seus administradores em relação a este dever legal.

Com efeito, em 31/12/2001 o estoque de gado suíno da Bawman mostrava-se insuficiente ante ao
montante das obrigações assumidas nos contratos firmados com investidores (fl. 56). Consta dos
autos, inclusive, notícia de diversos protestos lavrados contra a Bawman (fls. 40 e 61) e, finalmente, a
decretação da falência da companhia aberta (fls. 43 a 49).

Sem dúvida, estas informações teriam o condão de influenciar, de modo ponderável, na decisão do
público em investir ou manter investimento em CICs emitidos pela Bawman e, portanto, deveriam ter
sido divulgadas.

A Lei n.o 6.404/76, no art. 157, trata do dever de informar. O § 4.o do referido dispositivo legal impõe
aos administradores de companhia aberta o dever de comunicação e divulgação imediatas de
qualquer deliberação da assembléia geral ou de órgãos da companhia, bem como de qualquer fato
relevante ocorrido em seus negócios. Nesta esteira, o art. 9.o da Instrução CVM n.o 270/98, assim
determina:

“Art. 9.o Os administradores das companhias registradas na CVM, na forma desta Instrução, são
obrigados a comunicar imediatamente à CVM e a divulgar, na forma da lei, qualquer deliberação da
assembléia geral ou dos órgãos da administração da sociedade, ou ato ou fato relevante ocorrido em
seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores de vender ou
comprar valores mobiliários emitidos, vendidos ou distribuídos pela companhia.”.

Note-se que, em momento algum, a Bawman e seus administradores afirmam e provam terem
encaminhado tais informações à CVM e divulgado as mesmas ao público investidor. Apenas
apresentam o argumento singelo de que a contratação de auditor independente registrado junto à
CVM os eximiria, também, da responsabilidade pelo descumprimento deste dever.

Inaceitável esta argumentação. A transparência é um dos pilares do mercado de valores mobiliários, e,
conforme já mencionado, é função institucional desta autarquia zelar para que o público investidor
disponha de todas as informações necessárias para formar sua convicção, de modo consciente, a
respeito de determinado investimento.

Consta do presente termo de acusação que os acusados não atenderam ao disposto no art. 12,
incisos VII e IX, da Instrução CVM n.o 270/98, o qual trata das informações eventuais que a companhia
emissora deve prestar à CVM. O inciso VII determina que a companhia aberta informe à CVM sobre a
decretação de sua falência, no mesmo dia em que tomar ciência a respeito deste fato. A materialidade
desta infração está comprovada nos autos, em especial às fls. 47 a 49, conforme já mencionamos,
não tendo sido contraditada pela defesa.

Por fim, ainda quanto a este aspecto do dever de informar, verifica-se que a CVM, por meio dos ofícios
CVM/SRE/GER-1/N.o 00889/2002 e N.o 00908/2002 (fls. 33 e 36, respectivamente) solicitou à Bawman
informações sobre o procedimento adotado para o cumprimento do disposto na Instrução CVM n.o
296/98, estabelecendo prazo para resposta. Nos termos do item 23 do relatório acostado à fl. 58 dos
autos, a companhia não encaminhou à CVM as informações solicitadas. Ressaltamos que, nos termos
do art. 16 da referida instrução, o descumprimento do dever insculpido no art. 12, inciso IX, configura
infração grave, para efeitos do art. 11 da lei n.o 6.385/76.

Desse modo, reconhecendo que os acusados violaram o disposto no art. 157, § 4.o, da lei n.o 6.404/76
e o art. 9.o, 12, incisos VII e IX, da Instrução CVM n.o 270/98, acolho a terceira imputação para aplicar
aos acusados a penalidade descrita abaixo.

A quarta imputação feita contra os acusados consiste na não atualização do registro de companhia
emissora de CIC como determina o art. 7.o, inciso I, da Instrução CVM n.o 270/98. O referido artigo 7.o
dispõe que após a concessão do registro de companhia emissora de CIC, esta deverá: (i) enviar à
CVM as informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 11 e 12 daquela Instrução CVM; e (ii)
manter, em sua sede, à disposição dos titulares de valores mobiliários, tais informações.

8/11

Ainda, o art. 14 da Instrução CVM n.o 296/98 dispõe que a empresa emissora deve apresentar o
formulário de informações trimestrais – ITR com dados sobre às séries de contratos autorizados e que
ainda tenham contratos em aberto. Interessa-nos os dados relacionados nos incisos II e IV, a saber:
passivo decorrente dos contratos em aberto, discriminando número de contratos em aberto, sua
equivalência em unidades de negociação a que se refere o ativo objeto, modalidade de pagamento e
prazos de vencimento dos contratos; e quadro comparativo mostrando a evolução do projeto em
relação aos valores e parâmetros constantes do estudo de viabilidade apresentado no prospecto.
Finalmente, o parágrafo único do referido artigo dispõe que este quadro deve descriminar a destinação
dos recursos captados, devidamente auditada por auditor independente.

Conforme consta às fls. 26 a 28, 31 e 36 dos autos, a companhia aberta não encaminhou à CVM as
informações relacionadas nos incisos I, II e IV, do art 11 da Instrução CVM n.o 270/98.

Por meio do OFÍCIO/SRE/GER-1/N.o 00908/2002, enviado ao Diretor-Presidente da Bawman, Carlos
Vieira Nóia, a CVM determinou que a Bawman atualizasse seu registro de companhia emissora de CIC
e que encaminhasse a esta autarquia, resumidamente: (i) demonstrações financeiras referentes ao
exercício social de 2001; (ii) cópia do edital de convocação de assembléia geral ordinária e de sua
publicação; (iii)cópia da ata de assembléia geral ordinária e de sua publicação; (iv) estatuto social
ataulizado; e (v) ITR. Requisitou a CVM, ainda, a confirmação do endereço da sede da companhia.

As determinações acima descritas não foram cumpridas pela Bawman, conforme fl. 58.

Assim, estando comprovada a violação ao disposto nos artigos 7.o e 11, incisos I, II, e IV, da Instrução
CVM n.o 270/98 e no art. 14, incisos II e IV, e § único, da Instrução CVM n.o 298/98, voto no sentido de
aplicar aos acusados as penalidades, conforme descrito abaixo.

Finalmente, passo a apreciar a imputação de infração ao art. 14 da Instrução CVM n.o 270/98, que
trata do dever de manutenção de escrituração mercantil atualizada.

O art. 177 da lei n.o 6.404/76 dispõe que a escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes e traça os parâmetros que deverão ser observados para este procedimento.

Mais uma vez se faz necessário analisar a argumentação da defesa de que a contratação de auditor
independente registrado junto à CVM eximiria os administradores da Bawman de qualquer
responsabilidade.

A este respeito, nota-se contradição entre a Bawman e a Samar. A Bawman afirmou que os trabalhos
de escrituração mercantil relativa ao exercício de 2001 não foram concluídos devido à auditoria
independente a que estariam submetidos (fls. 27) e a Samar afirmou que a escrituração mercantil da
Bawman encontrava-se desatualizada, o que motivou a suspensão dos trabalhos de auditoria (fls. 28 e
39).

As informações constantes da carta enviada pela Cavalcante, empresa contratada pela Bawman para
realização de sua escrituração mercantil, corroboram a versão apresentada pela Samar (fl. 37).

No mesmo sentido, a descrição realizada pelos inspetores da CVM após inspeção na referida
companhia aberta: “A contabilidade da inspecionada é terceirizada a cargo do escritório de
contabilidade “Cavalcante & Associados S/C Ltda, sendo a responsável pela assinatura dos balanços a
Sra. Rosana dos Santos Silva, contadora, CRC 182.802/SP. Pelo o que pudemos observar o trabalho
do escritório é bastante prejudicado pela deficiência dos controles da área financeira da Bawman e
pela inexistência de relatórios de informações contábeis que permitam a priori a conferência dos dados
encaminhados para a contabilidade. O registro contábil das transações é efetuado com base na
documentação remetida pela inspecionada, sem qualquer controle, muitas vezes incompleta ou em
duplicidade, dificultando sobremaneira os registros contábeis e reconciliação de contas.” (fl. 27).

Some-se a isto o fato de que a Bawman não encaminhou à CVM as demonstrações financeiras
relativas ao exercício de 2001, conforme determinação legal e normativa, apesar da requisição da
CVM (ofício CVM/SER/GER-1/N.o 00908/2002, fl. 36).

Em sua defesa, os administradores da Bawman afirmam ter ciência de que de acordo com a Instrução
CVM n.o 270/98 devem prestar à CVM informações periódicas a respeito da situação econômico-
financeira da companhia. Contudo, ante a contratação de auditores independentes registrados junto à
CVM, os administradores da Bawman entendem que são estes auditores os responsáveis pela
9/11

exatidão das referidas informações, o que os eximiria de qualquer responsabilidade com relação a
eventuais equívocos encontrados nestas informações.

Não assiste razão aos acusados. Neste ponto, não se trata, ainda, convém esclarecer, de discussão
acerca da exatidão das informações a respeito da companhia aberta, eventualmente enviadas à CVM.
Estamos no passo anterior: da manutenção de escrituração atualizada de seus registros contábeis. Os
administradores da Bawman não observaram este dever e não lograram êxito em alegar e provar nos
autos deste processo administrativo qualquer excludente para o descumprimento desta determinação
legal. Ademais, o conjunto probatório existente leva à conclusão contrária ao alegado pela companhia.

Assim, mister reconhecer que a Bawman mantém seus livros e registros contábeis desatualizados, o
que constitui infração ao disposto no art. 177 da Lei n.o 6.404/76 e no art. 14 da Instrução CVM n.o
270/98, razão pela qual voto pela aplicação da penalidade aos acusados, conforme descrito abaixo.

Por todo exposto, e tendo em vista a decisão condenatória deste Colegiado nos Processos
Administrativos Sancionadores no RJ2001/7686 e no RJ 2001/9999, voto no sentido de condenar a
companhia aberta Bawman Agropecuária e Comércio S.A.; seus Conselheiros, Marlos Nóia e Marina
Antônia da Silva Nóia; seu Diretor-Presidente e Conselheiro Carlos Vieira Nóia; seu Diretor Vice-
Presidente Wanderley Lagares de Aguillar; seu Diretor Administrativo-Financeiro, Mauro Roberto
Carvalho de Rezende Filho; e seu Diretor de Relação com Investidores, João Carlos Sérgio de Paula,
ao pagamento da multa pecuniária total de R$700.000,00, conforme abaixo discriminado:

1 - multa pecuniária individual de R$30.000,00, pela distribuição irregular de CICs, em violação ao
disposto no art. 3.o da Instrução CVM n.o 296/98, que constitui infração grave, nos termos do art. 18,
inciso II, da mesma Instrução;

2 – multa pecuniária individual de R$10.000,00, pela veiculação irregular de material publicitário, em
violação ao disposto no art. 15 da Instrução CVM n.o 296/98;

3 – multa pecuniária individual de R$20.000,00, por infração ao dever de informar, em violação ao art.
157, § 4.o, da lei n.o 6.404/76, e o art. 9.o, 12, incisos VII e IX, da Instrução CVM n.o 270/98;

4 - multa pecuniária individual de R$20.000,00, pela não atualização do registro de companhia
emissora de CIC, em violação ao disposto nos artigos 7.o e 11, incisos I, II, e IV, da Instrução CVM n.o
270/98 e no art. 14, incisos II e IV, e § único, da Instrução CVM n.o 298/98; e

5 - multa pecuniária individual de R$20.000,00, por infração ao dever de manutenção de escrituração
mercantil atualizada, em violação ao disposto no art. 177 da Lei n.o 6.404/76 e no art. 14 da Instrução
CVM no 270/98.

É o voto.

Rio de Janeiro,15 de outubro de 2004.

Eli Loria
Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2003/12818

Declaração de voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento de
15/10/2004.

Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente.

Wladimir Castelo Branco Castro
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, na Sessão de Julgamento de
15/10/2004.

Acompanho o voto do Relator, senhor presidente.
10/11

Luiz Antonio de Sampaio
DIRETOR

Declaração de voto da Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento de 15/10/2004.

Acompanho o voto do Relator, senhor presidente.

Norma Jonssen Parente
DIRETORA

Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento de
15/10/2004.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos do
voto do diretor-relator. Os indiciados condenados poderão entrar com recurso ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no prazo regulamentar.

Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE

11/11